Tribunal: TJDFT
Processo: 0750789-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0750789-53.2024.8.07.0000 PACIENTE: PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA IMPETRANTE: REINALDO FRANCA LOPES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO HENRIQUE LIMA SILVA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Brasília/DF e, como ilegal, a manutenção da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo na formação da culpa, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio cruel e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima) (processos referidos: ação penal n. 0718704-16.2021.8.07.0001, pedido de prisão preventiva n. 0704855-40.2022.8.07.0001). Afirmou a douta Defesa Técnica (Dr. REINALDO FRANÇA LOPES) que o paciente foi denunciado, em 22-fevereiro-2022, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, ocorrido em 14-abril-2021. Narrou que, em 18-fevereiro-2022, foi decretada e cumprida a prisão preventiva do paciente, com base nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que em liberdade o paciente colocaria em risco a ordem pública. Asseverou que, transcorridos quase 400 (quatrocentos) dias da efetivação da prisão, a Defesa pugnou perante o juízo de origem o seu relaxamento por excesso de prazo, mas o pedido foi negado. Houve uma primeira impetração de “habeas corpus”, em que esta Segunda Turma decidiu que “Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso” (Acórdão 1685689). Informou que, superada a etapa do sumário da culpa, em 20-agosto-2024, a Sessão Plenária foi designada para o dia 19-agosto-2025. Argumentou não ser possível que o paciente aguarde preso por tempo que será superior ao máximo previsto na Instrução n. 01, de 21-fevereiro-2011, da Corregedoria do Distrito Federal. Salientou que, embora encerrada a fase do sumário da culpa, não é razoável que o paciente permaneça preso por mais quase 1 (um) ano, aguardando a Sessão Plenária. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. Admissibilidade: Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração a tramitar perante essa relatoria. No primeiro HBC (n. 0709722-45.2023.8.07.0000), julgado em 13-abril-2023, enfrentou-se a tese de excesso de prazo na prisão preventiva, conforme ementa do julgado: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COM TRÊS RÉUS. PATRONOS DISTINTOS. DIVERSOS PEDIDOS, DILIGÊNCIAS E RECURSO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PRIMEIRA FASE DE INSTRUÇÃO ENCERRADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE REINCIDENTE. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. NECESSIDADE DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR REAVALIADA RECENTEMENTE. AUSÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL NA MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo. 2. Trata-se de ação penal envolvendo três réus, com patronos distintos, com vários pedidos de revogação de prisão, de diligências e interposição de recurso, procedimentos que demandam oitiva das partes, bem como observância de prazos para suas realizações e decisões. Ainda, a primeira fase instrutória já se encerrou, não havendo que se falar em excesso de prazo para formação da culpa. 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 4. A gravidade do crime, evidenciada pelo “modus operandi” da conduta, e a periculosidade concreta do paciente, reincidente em crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa, foram devidamente evidenciadas pelos elementos de prova e de informação constantes dos autos, a ponto de justificar a decretação/manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 5. A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi recentemente avaliada pela autoridade judiciária, oportunidade em que se reiterou ser incabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para se acautelar a ordem pública. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1685689, 0709722-45.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/04/2023, publicado no DJe: 15/04/2023). Não se observa óbice ao novo enfrentamento da tese, tendo em vista o transcurso de mais de 1 (um) ano, desde o julgamento. Liminar: A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Em relação ao excesso de prazo para julgamento, saliente-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). A denúncia descreveu os fatos da seguinte maneira: Na madrugada de 14/04/2021 (quarta-feira), entre as 04h30 e 06h00, nas imediações da Quadra 01, Conjunto 12 (via pública), Setor Leste, Cidade Estrutural/DF, os denunciados BENEDITO BRENO, PEDRO e THIAGO, em unidade de desígnios, com dolo de matar, espancaram ALLAN FLÁVIO CAMARGOS LIMA (32 anos), matando-o, conforme Laudo Cadavérico no 12.384/21 (id 115616421). No dia dos fatos, os denunciados, na companhia de P.K.A.M., estavam em via pública consumindo bebida alcoólica e droga. A vítima ALLAN também se encontrava em via pública, e sozinho fazia uso de crack. Em dado momento, ALLAN gritou por P.K., oferecendo-lhe droga, o que causou irritação aos acusados. Após isso, PEDRO foi ao encontro de ALLAN chamando para irem até a rua de cima para “conversarem”, tendo sido seguido por BRENO e THIAGO. Ao lá chegarem, passaram todos a agredir a vítima com pedaços de pau, chutes e socos, causando a morte da vítima. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em revide à interpelação do ofendido ao oferecer droga à P.K. O homicídio foi perpetrado com emprego de meio cruel, eis que ALLAN foi violentamente espancado até a morte, o que lhe ocasionou sofrimento atroz, sendo certo que o crime foi cometido com brutalidade fora do comum, ausente o mais elementar sentimento de piedade. Ademais, o crime foi praticado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que os denunciados dissimularam sua intenção, atraindo a vítima para outra rua, local onde o espancaram impiedosamente, em superioridade numérica, inclusive quando já estava desfalecido caído no chão. Encontram-se, assim, os denunciados, incursos nas penas do art. 121, §2o, incisos II, III e IV do Código Penal. Desse modo, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer o recebimento da presente denúncia e a citação/intimação dos acusados para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, bem como para os demais termos do processo. Requer-se, outrossim, a intimação das pessoas adiante arroladas para deporem sobre o fato narrado. (abreviações nossas). Vê-se, portanto, que caso concreto envolve 3 (três) réus, com patronos distintos, com vários pedidos de diligências pelas partes e interposição de recursos, inclusive a Reclamação Criminal n. 0740369-57.2022.8.07.0000 julgada por esta Segunda Turma Criminal nos termos do acórdão n. 1667839, desta Relatoria, que deu provimento à Reclamação para declarar a legalidade da declaração prestada por P.K.A.M. na fase administrativa e dos reconhecimentos de pessoas por fotografia por ela realizados e determinar a manutenção dos documentos nos autos. Ademais, a prisão preventiva está sendo constantemente reexaminada. Com efeito, em 13-março-2023, a autoridade judiciária afastou a alegação de excesso de prazo suscitada pela Defesa e manteve o decreto prisional em desfavor dos réus, inclusive do paciente, sob a seguinte fundamentação: A Defesa de Pedro Henrique Lima Silva formulou pedido de revogação de prisão preventiva ou substituição da prisão cautelar por outras medidas diversas da prisão argumentando, em síntese, a existência de fato novo, qual seja, a exclusão do depoimento da única testemunha ocular, de modo que inexistem provas da participação do acusado no crime (ID 147837383), bem como, em audiência, reiterou o pedido, ao argumento de que há excesso de prazo na medida, já que o réu se encontra segregado cautelarmente desde fevereiro de 2022 (ID 152172276). Instado a manifestar, o Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pedido (ID 152172276). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. A prisão preventiva do acusado foi decretada nos termos da bem fundamentada decisão de ID 116171030 dos atos no 0704855-40.2022.8.07.0001, momento em que se analisou, de forma detida, a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, indicando existência de materialidade e indícios de autoria em desfavor do acusado. Ademais, a prisão preventiva foi decretada como garantia da ordem pública face a gravidade em concreto do fato praticado e considerando, ainda, a reincidência dos réus. Convém destacar que desde aquela decisão não houve modificação fática, conforme alegado pela Defesa, com força a afastar a presença dos requisitos da decretação da prisão preventiva, diante da procedência da reclamação criminal, autos no 0740369-57.2022.8.07.0000 (ID 151349267). Quanto ao excesso de prazo, da Instrução Normativa no. 01/2011 do TJDFT tratou de estabelecer parâmetros objetivos, a fim de nortear a condução dos processos criminais: o artigo 1o, parágrafo único, dispõe que: "Estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário , de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri." (...)". No entanto, o disposto na aludida instrução não goza de caráter vinculante, posto que para se analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva devem ser levados em conta, sobremaneira, outras circunstâncias que não o mero decurso de tempo, notadamente pelo risco que a liberdade dos acautelados causaria às finalidades do que se põe a resguardar o disposto no art. 312 do CPP. Neste sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio TJFDT: (...) Por fim, não vislumbro, por ora, condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta, nos termos do art. 319, do CPP, pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Intimem-se. Quanto ao andamento do feito, após a juntada dos vídeos dos interrogatórios dos réus, dê-se vista às partes para apresentação de alegações finais. Após, conclusos. Em 17-novembro-2024, a eminente autoridade judiciária reexaminou e manteve as prisões preventivas. Fundamentou que a prisão preventiva, no caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública e o afastamento cautelar dos pronunciados da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade dos pronunciados expõe risco à garantia da ordem pública. Acrescentou que as medidas cautelares diversas se mostram insuficientes, nos seguintes termos (decisão na ação penal de referência): O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal – CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Lei Anticrime), determina que o órgão emissor da decisão de decretação da prisão preventiva deverá reanalisar a sua necessidade a cada 90 (noventa) dias, sob pena de tornar a prisão ilegal. A análise tem como finalidade a redução da quantidade de prisões provisórias desnecessárias dentro de um sistema carcerário superlotado, o que tem causado violações sistêmicas aos direitos fundamentais das pessoas encarceradas. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequado, necessário e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para a assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. Como bem explicitada na decisão que decretou a prisão cautelar, a materialidade está comprovada e há indícios suficientes de autoria para a decretação da medida excepcional. Os fatos objeto da presente Ação Penal são tipificados como crime doloso contra a vida que tem pena in abstrato superior a quatro anos. O processo corre normalmente, não havendo demoras injustificadas por parte do Poder Judiciário. Como a medida cautelar imposta restringe o direito fundamental da liberdade, deve-se verificar observância do princípio da proporcionalidade (Verhältnismässigkeitsprinzip), ou seja, analisar se a medida é adequada (Geeignetheit), necessária (Notwedigkeit oder Erforderlichkeit) e proporcional em sentido estrito (Stimmigkeitskontrolle). A prisão preventiva, no presente caso, tem por objetivo a preservação da ordem pública. O afastamento cautelar dos pronunciados da sociedade se mostra apto para alcançar tal objetivo, visto que a gravidade em concreto do fato praticado, demonstrado pelo modus operandi na prática do delito demonstra que a liberdade dos pronunciados expõe risco à garantia da ordem pública. Dessa forma, a medida se mostra adequada. A medida restritiva de liberdade também se mostra necessária, uma vez a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para alcançar os objetivos da medida imposta, fornecendo proteção deficiente para os valores sociais e coletivos fundamentais salvaguardados (untermässig). A ponderação dos valores em conflito no caso concreto indica, ao meu sentir, a possibilidade de restrição da liberdade individual frente ao dever/poder do Estado de reprimir e impedir a prática de crimes – mais graves violações à ordem jurídica –, visto que no caso concreto há indicativos de que a liberdade dos pronunciados efetivamente põe em risco os valores sociais e coletivos protegidos, como fundamentado na decisão que aplicou a medida, não podendo ser utilizado o manto protetor do direito constitucional para expor a riscos outros direitos fundamentais constitucionalmente previstos. Assim, tenho que a medida atende ao subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Convém destacar que desde a última decisão que avaliou as prisões preventivas dos pronunciados (id 208144074), não houve nenhuma modificação fática nos fundamentos da decretação das prisões preventivas. Por fim, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva imposta pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou. Quanto ao andamento do feito, expeçam-se as diligências necessárias para a realização da sessão plenária do júri. (grifos nossos). A Sessão Plenária foi designada para os dias 19 e 20-agosto-2025. Encerrada a instrução processual fica superada a alegação de excesso de prazo, consoante o entendimento consubstanciado no enunciado n. 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e vasta jurisprudência. Nesse sentido: III - "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" (Súmula n. 52/STJ). IV - Na hipótese, as partes foram intimadas, em 20/5/2022, para a apresentação das alegações finais, estando finda a instrução criminal. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 732.774/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). 2. A tese de que haveria excesso de prazo está superada, tendo em vista a notícia de que a instrução criminal foi encerrada, com o início da apresentação de alegações finais pelas partes. Entendimento consolidado na Súmula n. 52 deste Superior Tribunal. 3. A custódia cautelar do agravante está fundamentada na gravidade concreta do delito - duplo latrocínio praticado com arma branca e em concurso de agentes -, cujas circunstâncias justificam a manutenção da cautela extrema. 4. Agravo regimental não provido.(AgRg no RHC n. 161.760/CE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). 2. Com o encerramento da instrução criminal, restam superadas as alegações de constrangimento (HC 637.039/SP, Rel.por excesso de prazo, nos termos do enunciado n. 52 da Súmula do STJ. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021). Desse modo, em que pese o paciente se encontrar preso preventivamente pelos fatos, desde 18-fevereiro-2022, tem-se que a instrução processual já se encontra encerrada e a prisão preventiva vem sendo periodicamente reexaminada, de maneira que, a priori, não se vislumbra motivo urgente que justifique a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Quanto à alegação de que não seria razoável que o paciente aguarde preso, por quase 1 (um) ano, até a data designada para a Sessão Plenária, por ora, cumpre somente consignar que até a referida data a prisão continuará sendo periodicamente reexaminada, de maneira que não se pode afirmar, com certeza, que o paciente permanecerá preso. De toda sorte, o argumento será melhor apreciado pelo Colegiado, no mérito da impetração. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata excesso de prazo desproporcional e manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do acusado a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de novembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator